Tribunal: TJSP
Processo: 2067548-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Imposição aos recorrentes da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil no julgamento anterior de agravo interno. Ausência de prévio recolhimento da multa nos termos do § 5o do supracitado artigo e de justificativa plausível para o pedido de dilação de prazo. Pressuposto objetivo de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Imposição aos recorrentes da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil no julgamento anterior de agravo interno. Ausência de prévio recolhimento da multa nos termos do § 5o do supracitado artigo e de justificativa plausível para o pedido de dilação de prazo. Pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Recurso não provido.